Tribunal: STF
Processo: RE 108106
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-25
Data de publicação: 1986-02-25

Ementa:
- AÇÃO PARA OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO NÃO INSCRITO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. TEXTOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS (SÚULAS 282 E 356). DISSÍDIO INEXISTENTE COM A SÚMULA 413. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA, MAS INDEMONSTRADA A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL (SÚMULAS 291 E ARTIGO 322 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).